Tribunal: STF
Processo: ADI 7851
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Progressista contra as Leis estaduais nº 8.608 e 8.651, de 2025, do Estado do Piauí. 



    2. Eis o teor dos atos normativos impugnados:



    “Lei nº. 8.608/2025



    O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Os depósitos a serem efetuados pelo estado do Piauí, em conta especial do Tribunal de Justiça, sob o regime especial de precatórios, obedecerá aos seguintes percentuais anuais de repasse sobre o valor da dívida consolidada de precatórios do exercício anterior: 



    I - 7,5% (sete e meio por cento) da dívida consolidada de precatórios de 2024, para o exercício de 2025; 



    II - 10% (dez por cento) da dívida consolidada de precatórios de 2025, para o exercício de 2026; 



    III - 17,5% (dezessete e meio por cento) da dívida consolidada de precatórios de 2026, para o exercício de 2027; IV - 27,5% (vinte e sete e meio por cento) da dívida consolidada de precatórios de 2027, para o exercício de 2028. 



    § 1º O total da dívida consolidada de precatórios apresentados até 2 de abril de 2028 será integralmente quitado até 31 de dezembro de 2029, em estrita observância ao art. 101 do ADCT da Constituição Federal de 1988, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 109/2021. 



    § 2º Os depósitos de que tratam os incisos ocorrerão mensalmente, em 1/12 (um doze avos) do valor calculado para desembolso no exercício. 



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.



    Lei nº 8.651/2025



    O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Nos contratos de cessão de créditos em precatórios de natureza alimentar devidos pelo estado do Piauí, deverão ser observadas as disposições desta Lei. 



    Art. 2º Fica proibida a cessão de crédito de precatório estadual de natureza alimentar com deságio em percentual superior a 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, mesmo limite estabelecido para os acordos diretos no § 1º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ”



    3. De acordo com a agremiação partidária, a Lei nº 8.608/25, ao dispor sobre o Plano de Pagamento de débitos decorrentes dos precatórios estaduais, teria violado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como a Lei nº 8.651/25, ao regulamentar o limite de deságio nas cessões a terceiros de créditos em precatórios de natureza alimentar devidos pelo Estado do Piauí, teria malferido o art. 100, § 13, da Constituição.



    4. De início, o autor esquadrinha o contexto fático no qual as normas foram editadas, ressaltando que foram publicadas após a homologação do plano de pagamento de precatórios elaborado de ofício pela Coordenadoria de Precatórios do TJPI, no que alega ser uma clara tentativa de burlar as balizas delineadas pela Constituição sobre a matéria. Pontua, ainda, que “em total descumprimento a Resolução nº 303/2019 e do art. 101 do ADCT, a Lei nº 8.6908/2025 não traz qualquer critério de pagamento, limitando-se a citar percentuais gerais sobre o passivo, além de não prever que os percentuais serão calculados sobre a receitas correntes líquidas”. (e-doc. 1, p. 11)



    5. Ressalta o PP que, “ao permitir a vigência de um plano sabidamente incapaz de produzir o efeito constitucional exigido, a Lei Estadual nº 8.608/2025 mostra-se incompatível com o art. 101 do ADCT e com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da moralidade administrativa, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.” (e-doc. 1, p. 12).



    6. Assim, o Partido Autor conclui que a “Lei Estadual nº 8.608/2025 é manifestamente inconstitucional por violar diretamente o art. 101 do ADCT, ao estabelecer valor de aporte mensal inferior ao mínimo constitucional, configurando tentativa de burla ao regime constitucional de pagamento de precatórios” (e-doc. 1, p. 13).



    7. Na sequência, a agremiação política defende a inconstitucionalidade da Lei nº 8.651/25 por competir privativamente à União legislar sobre direito civil. In casu, em suas palavras, “[o]bserva-se que a Lei Estadual do Piauí impôs limitação percentual para o sistema de cessão de créditos de precatórios, usurpando a competência privativa da União e impondo limites que a própria CF não impôs.” (e-doc. 1, p. 22)



    8. Em sede cautelar, além de reiterar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), o PP adverte ser “evidente o perigo da demora, consistente no claro inadimplemento dos precatórios pelo Estado do Piauí em prejuízo dos credores e do erário.” (e-doc. 1, p. 23).



    9. Assim, formulou o seguinte pedido cautelar:



    “Diante da presença de seus requisitos autorizadores, requer a concessão de medida cautelar ad referendum do Plenário, a fim de que sejam suspensas as Leis Estaduais nº 8.608/2025 e nº 8.651/2025, determinando o imediato cumprimento Plano de Precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, estabelecido no Processo Administrativo nº 0760527-59.2024.8.18.0000.” (e-doc. 1, p. 23)



    10. Por fim, o Partido Progressista fez os seguintes pedidos:



    “a) O conhecimento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) O deferimento da medida cautelar para que sejam suspensas as Leis Estaduais nº 8.608/2025 e nº 8.651/2025, até o julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, de acordo com o art. 10, §3º da Lei nº 9.868/99;



    c) Seja determinado, imediatamente, o cumprimento do Plano de Precatório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, estabelecido no Processo Administrativo nº 0760527-59.2024.8.18.0000. 



    d) No mérito, seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 8.608/2025 e nº 8.651/2025, em razão: 



    (i) inconstitucionalidade material e formal da Lei nº 8.651/2025, por afronta aos arts. 1º, IV; 5º, II e XXII; 22, I; 100, § 13; e 170 da Constituição Federal; 



    (ii) inconstitucionalidade material da Lei nº 8.608/2025, por instituir plano ineficaz para o cumprimento do art. 101 do ADCT;” (e-doc. 1, p. 23-24).



    11. Considerando o exposto, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 2002.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Piauí, no prazo de 10 (dez) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator